Tribunal: TJES
Processo: 5027500-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027500-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JULIO CESAR DUARTE
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. APREENSÃO DO VEÍCULO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO. NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU UMA VIAGEM INTERESTADUAL COM ORIGEM DO RIO DE JANEIRO-RJ E DESTINO FINAL VILA VELHA - ES, ONDE NO CURSO DA VIAGEM, O ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FOI ABORDADO NO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE IDENTIFICOU QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. ALEGA QUE TEVE QUE ESPERAR ATÉ CHEGAR OUTRO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE E CONTINUAR A VIAGEM, VINDO A DESEMBARCAR EM VITÓRIA HORAS DEPOIS ALÉM DO HORÁRIO MARCADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PRELIMINARMENTE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS EG. TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. INCONTESTÁVEL O TEMPO DE ATRASO DA VIAGEM. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MERO ABORRECIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE SUPORTOU PERÍODO DE ANGÚSTIA POR NÃO SABER COMO TERMINARIA SUA VIAGEM, VEZ QUE O ÔNIBUS QUE O TRANSPORTAVA FOI PARADO E APREENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)